Tribunal: TRF3
Processo: 0000968-44.2010.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
492/907)

0000968-44.2010.4.03.6116

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000968-44.2010.4.03.6116

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CONRADO AUGUSTO ELSNER

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE DA SILVA GOMES - SP265922-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA AGUIAR SILVA - SP257700-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE PIMENTEL - SP264822-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da União contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação do executado e reconheceu a prescrição da pretensão executória de honorários sucumbenciais fixados em acórdão.

Trânsito em julgado certificado em 10/10/2019. Cumprimento requerido em 9/4/2025.

Sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, condenou a exequente em honorários de 10% sobre o valor atualizado do montante pretendido e determinou manifestação acerca de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória entre 10/10/2019 e 9/4/2025; e (ii) saber se são devidos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento, com majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executória de honorários sucumbenciais sujeita-se ao prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.906/1994 e da Súmula 150 do STF.

O lapso entre o trânsito em julgado (10/10/2019) e o ajuizamento do cumprimento (9/4/2025) supera cinco anos, o que caracteriza a prescrição.

A actio nata não posterga o termo inicial, pois a exigibilidade do título se estabelece com o trânsito em julgado. A alegação de ausência de páginas digitalizadas não impede o curso prescricional, diante da acessibilidade dos autos e da intimação para regularização da digitalização.

A Súmula 106 do STJ não se aplica, porque não houve demora do mecanismo judiciário após iniciativa tempestiva da parte, mas ausência de ajuizamento do cumprimento dentro do prazo legal.

O acolhimento da impugnação impõe a condenação da exequente em honorários sucumbenciais na fase de cumprimento, pelos critérios da sucumbência e da causalidade.

Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% sobre a mesma base de cálculo fixada na origem, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a extinção do cumprimento pelo reconhecimento da prescrição.

Mantida a condenação da exequente em honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado do montante pretendido. Honorários majorados em 2% em grau recursal.

Tese de julgamento: “1. A pretensão executória de honorários sucumbenciais prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado. 2. A ausência de ajuizamento do cumprimento dentro do prazo afasta a aplicação da actio nata e da Súmula 106 do STJ. 3. O acolhimento da impugnação por prescrição da pretensão executória autoriza a condenação do exequente em honorários, com majoração em grau recursal.”

Legislação relevante citada (itálico):Lei no 8.906/1994, art. 25, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000968-44.2010.4.03.6116

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE DA SILVA GOMES - SP265922-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA AGUIAR SILVA - SP257700-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS HENRIQUE PIMENTEL - SP264822-A

APELADO: CONRADO AUGUSTO ELSNER

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela União - Fazenda Nacional contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação ajuizada por Conrado Augusto Elsner em face da própria União, em que se discutiu a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, o denominado Funrural.

Na origem, o autor postulou tutela de urgência para suspensão da cobrança da contribuição ou, alternativamente, autorização para depósito judicial, bem como a declaração de inexigibilidade da exação, a repetição do indébito e os consectários legais. Posteriormente, a sentença de 14/2/2011 julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexigibilidade da contribuição até a entrada em vigor da Lei 10.256/01, o direito de restituição dos valores recolhidos entre 31/5/2000 e 9/7/2001 e mantendo a tutela.

No julgamento colegiado posterior, a 2a Turma do TRF da 3a Região, por maioria, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da União e à remessa oficial, para julgar improcedente a ação (ID 336800043, págs. 40/53), arbitrando honorários de sucumbência em favor da União, no montante de R$ 2.000,00, anotando que “não se pode desconsiderar de todo a expressão econômica da lide (R$ 73.493,00), fator que não é estranho e participa do conceito legal de ‘importância da causa’”.

O autor ainda interpôs embargos infringentes, e a União interpôs Recurso Especial, insurgindo-se quanto à verba honorária.

O recurso especial não foi admitido (ID 336800043, pág. 103).

Certificado o trânsito em julgado em 10/10/2019 (ID 336800043, pág. 106), o juízo de origem determinou a virtualização do feito e, mais tarde, a regularização da digitalização de peças faltantes da decisão superior.

Em 28/5/2024 a União juntou os autos digitalizados, sendo intimada a regularizar a digitalização dos autos a fim de juntar “a cópia integral da decisão proferida na Superior Instância (fls. 243/244 do processo físico), uma vez que o documento juntado no ID 326865368 (págs 103/104) aparentemente está incompleto faltando os versos das páginas.”.

Em 9/4/2025, a União requereu o cumprimento do julgado, afirmando constar do acórdão verba honorária devida pelo autor no valor de R$ 2.000,00, atualizada em seus cálculos para R$ 4.566,77, e pediu a intimação do devedor para pagamento nos termos do art. 523 do CPC. Assentou que “não teve acesso aos documentos requisitados, ou seja, as fls. 243-verso e 244-verso do processo físico” por meio da internet, requerendo a juntada das duas páginas faltantes pelo próprio judiciário, indicando que o processos encontra-se arquivado na Secretaria da Vara Federal de origem (ID 336800049).

O executado apresentou impugnação, arguindo a prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que o trânsito em julgado ocorrera em 10/10/2019 e o cumprimento de sentença somente fora ajuizado em 9/4/2025 (ID 336800052).

A União, em resposta, alegou que não dispôs de acesso integral a páginas relevantes do processo, e que teria iniciado o cumprimento de forma relativamente arriscada, sustentando a inocorrência da prescrição à luz da actio nata (ID 336800054)

Sobreveio a sentença proferida em 27/8/2025, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição da pretensão executória da verba sucumbencial, extinguiu o processo com resolução do mérito, condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do montante pretendido e determinou manifestação da exequente acerca da destinação dos valores depositados em juízo (ID 336800055).

Inconformada, a União apelou, sustentando, em síntese, que não se consumou a prescrição porque a execução não foi promovida antes em razão da falta de acesso a páginas que revelariam com precisão o teor do resultado final do processo, inclusive eventual modificação ou majoração da verba honorária, invocando a actio nata e a Súmula 106 do STJ. Pediu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais (ID 336800056).

O executado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, a incidência do art. 25, II, da Lei 8.906/94 e da Súmula 150 do STF, a inaplicabilidade da actio nata e da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, além da majoração da verba honorária em grau recursal (ID 336800058).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia é estritamente jurídica e a solução já se encontra consolidada. Tratando-se de pretensão executória de honorários advocatícios sucumbenciais, incide o prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, o próprio acervo processual revela que o trânsito em julgado ocorreu em 10/10/2019. O cumprimento de sentença, contudo, somente foi ajuizado em 9/4/2025. Entre um marco e outro, decorreu integralmente o prazo de cinco anos para a execução da verba honorária.

A tese recursal não afasta essa conclusão.

Não reconheço amparo à invocação da actio nata. O direito de executar nasceu com a exigibilidade do título, isto é, com o trânsito em julgado. A partir daí, incumbia à exequente promover tempestivamente a fase executiva. A alegação de ausência de algumas folhas digitalizadas não impede o curso da prescrição, porque os autos estavam acessíveis e, ademais, a própria União foi intimada para regularizar a digitalização e juntar a cópia integral da decisão da instância superior. Houve tempo suficiente, desde o retorno dos autos e, de todo modo, ao menos desde novembro de 2024, para adotar as providências necessárias e verificar eventual incompletude documental, sem que isso autorize a postergação indefinida do termo inicial da pretensão executória.

Também não procede a invocação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. O verbete cuida de demora imputável ao mecanismo judiciário após a provocação da parte. Aqui, o que houve foi ausência de ajuizamento do cumprimento de sentença dentro do prazo legal. Não se trata, portanto, de atraso processual subsequente à iniciativa da credora, mas de inércia anterior ao próprio início da execução.

Ainda que se admitisse a falta de algumas páginas por ausência de disponibilização da decisão via consulta online, esse fato, por si só, não inviabilizava o conhecimento do resultado do julgado quanto à verba sucumbencial.

Da documentação juntada, extrai-se com segurança que o recurso excepcional não foi admitido, sem notícia, nem probabilidade, de alteração do capítulo sucumbencial anteriormente fixado. Não há elemento concreto nos autos que indique modificação, redução, exclusão ou majoração da verba honorária. Ao contrário, o contexto processual de inadmissão do recurso aponta para a preservação do valor já estabelecido.

Mantenho, por conseguinte, a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e pronunciou a prescrição da pretensão executória.

Também mantenho a condenação da exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento. A extinção decorreu do acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, o que atrai a regra geral da sucumbência.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso sub judice, a situação não envolve prescrição intercorrente, mas sim uma execução iniciada com base em um título já prescrito, o que configura a responsabilidade do exequente por ter proposto demanda inadmissível.

3. Nessas circunstâncias, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, como corretamente decidido na sentença.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.873.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) - grifos acrescidos

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. RECONHECIMENTO DA INEXIGILIBIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que manteve decisão de primeiro grau considerou indevidos os honorários sucumbenciais em embargos à execução julgados procedentes, pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, enseja a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) definir se o princípio da causalidade justifica a não fixação da verba honorária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O critério da sucumbência impõe a condenação em honorários advocatícios à parte vencida.

4. O critério da causalidade determina que responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.

5.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1229) nas execuções fiscais extintas em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, não são devidos honorários sucumbenciais pois tal reconhecimento não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

6. No caso concreto, não se trata de prescrição intercorrente, mas de execução ajuizada com base em título prescrito, circunstância que caracteriza a responsabilidade do exequente pelo ajuizamento indevido da ação.

7. Ao propor a execução com base em título inexigível, a recorrida obrigou a parte executada a se defender judicialmente, tornando cabível a condenação em honorários advocatícios, seja pelo critério da sucumbência, seja pelo critério da causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso especial provido.

(REsp n. 2.073.846/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) - grifos acrescidos

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, observados os limites legais.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da União contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que acolheu impugnação do executado e reconheceu a prescrição da pretensão executória de honorários sucumbenciais fixados em acórdão.

Trânsito em julgado certificado em 10/10/2019. Cumprimento requerido em 9/4/2025.

Sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, condenou a exequente em honorários de 10% sobre o valor atualizado do montante pretendido e determinou manifestação acerca de valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão executória entre 10/10/2019 e 9/4/2025; e (ii) saber se são devidos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento, com majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão executória de honorários sucumbenciais sujeita-se ao prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.906/1994 e da Súmula 150 do STF.

O lapso entre o trânsito em julgado (10/10/2019) e o ajuizamento do cumprimento (9/4/2025) supera cinco anos, o que caracteriza a prescrição.

A actio nata não posterga o termo inicial, pois a exigibilidade do título se estabelece com o trânsito em julgado. A alegação de ausência de páginas digitalizadas não impede o curso prescricional, diante da acessibilidade dos autos e da intimação para regularização da digitalização.

A Súmula 106 do STJ não se aplica, porque não houve demora do mecanismo judiciário após iniciativa tempestiva da parte, mas ausência de ajuizamento do cumprimento dentro do prazo legal.

O acolhimento da impugnação impõe a condenação da exequente em honorários sucumbenciais na fase de cumprimento, pelos critérios da sucumbência e da causalidade.

Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% sobre a mesma base de cálculo fixada na origem, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a extinção do cumprimento pelo reconhecimento da prescrição.

Mantida a condenação da exequente em honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado do montante pretendido. Honorários majorados em 2% em grau recursal.

Tese de julgamento: “1. A pretensão executória de honorários sucumbenciais prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado. 2. A ausência de ajuizamento do cumprimento dentro do prazo afasta a aplicação da actio nata e da Súmula 106 do STJ. 3. O acolhimento da impugnação por prescrição da pretensão executória autoriza a condenação do exequente em honorários, com majoração em grau recursal.”

Legislação relevante citada (itálico):Lei no 8.906/1994, art. 25, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 523.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão